Tribunal: TJDFT
Processo: 0712970-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0712970-53.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 117693178 dos autos originários n. 0700494-74.2022.8.07.0002) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante, sob o fundamento de que a situação financeira comprovada por meio dos balancetes juntados no ID 11683062 evidencia que a autora detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem prejuízo para a preservação da sua atividade empresarial. A agravante alega que foi criada em 2006 para promover pequenos agricultores familiares. Conta que participa do Programa Nacional de Alimentação Escolar, por meio do qual fornece gêneros alimentícios para as escolas públicas de Brazlândia/DF. Assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais por estar com as contas negativadas, conforme demonstram os documentos acostados. Diz fazer jus ao benefício postulado, uma vez já deferido em outro processo (0702785-81.2021.8.07.0002). Pede a antecipação da tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. Defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. De acordo com a Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a defendida insuficiência financeira não possui lastro em prova documental, afastando, desse modo, a probabilidade do direito invocado. Ao contrário do que alega a agravante, os balancetes dos meses de julho a dezembro de 2021 (ids. 34742492, 34742491, 34742490, 34742489, 34742488, 34742487) evidenciam que a associação sempre esteve com saldo positivo. Além de receber recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC), a agravante também se sustenta com contribuições dos sócios, subvenções e auxílios, consoante consta do seu estatuto no Capítulo IV: Do Patrimônio e Fundos (id. 115000319 – p. 4 na origem). Nesse contexto, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade de suportar as custas processuais sem prejuízo das suas atividades. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela ré. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. O fato de se tratar de associação civil sem fins lucrativos não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, devendo a parte demonstrar o preenchimento dos seus pressupostos legais, o que não foi realizado nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326544, AGI 0748606-51.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE: 29/3/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. Não comprovada a alegada hipossuficiência, presume-se que a pessoa jurídica ostenta situação financeira razoável, fazendo supor que o pagamento das despesas do processo não ameaça suas atividades. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1191604, AGI 0705839-32.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJE: 14/8/2019) Enfim, o deferimento do benefício em outro processo não vincula o juízo desta demanda. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator